Tribunal: TJSP
Processo: 1005871-43.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente – Hipótese em que, por contato telefônico, as partes celebraram acordo com vistas ao pagamento de débito de responsabilidade do autor, para cancelamento da anotação restritiva existente em nome deste último – Autor afirmando haver cumprido regularmente o acordo de pagamento – Ré

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente – Hipótese em que, por contato telefônico, as partes celebraram acordo com vistas ao pagamento de débito de responsabilidade do autor, para cancelamento da anotação restritiva existente em nome deste último – Autor afirmando haver cumprido regularmente o acordo de pagamento – Ré que, embora admitindo o contato telefônico e conquanto instada a tanto, deixa de apresentar a gravação da conversa então travada entre o autor e o respectivo preposto – Cenário diante do qual se tem por acertado o acolhimento da verossímil alegação do autor, até diante do princípio da facilitação dos interesses do consumidor em juízo (CDC, art. 6o, VIII) – Bem acolhidos, de conseguinte, os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e de cancelamento da correspondente anotação restritiva – Dano moral presumido nas circunstâncias, em função do não cancelamento da inscrição restritiva – Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 5.000,00, não comportando a pretendida redução.

Negaram provimento à apelação.